Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013298-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 09.351.074/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), JOAO PAULINO VIANA - CPF: 111.493.961-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora via sisbajud. impenhorabilidade. valores inferiores a 40 salários-mínimos. conta corrente. inaplicabilidade automática do art. 833, x, do cpc. necessidade de comprovação da destinação ao mínimo existencial. ônus do executado. ausência de prova. manutenção da constrição. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 5.393,18), convertendo a indisponibilidade em penhora, ante a ausência de comprovação da natureza protegida do numerário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta corrente, são automaticamente impenhoráveis, ou se demandam comprovação de que constituem reserva destinada à subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC possui incidência automática restrita à caderneta de poupança, não alcançando, de forma indistinta, valores mantidos em conta corrente.

4. A extensão da proteção legal a outras modalidades financeiras exige demonstração concreta de que o montante constrito se destina à garantia do mínimo existencial, em consonância com a orientação consolidada do STJ.

5. O art. 854, § 3º, do CPC atribui ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores, não havendo falar em inversão indevida do ônus probatório.

6. A mera alegação de que o valor bloqueado é inferior ao limite legal não supre a exigência de prova quanto à sua destinação, sendo imprescindível a demonstração de sua essencialidade à subsistência.

7. Ausente comprovação mínima da condição de reserva indispensável, mostra-se legítima a manutenção da penhora, sem afronta ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores depositados em conta corrente. 2. A extensão da proteção legal exige prova de que o numerário constitui reserva destinada ao mínimo existencial. 3. Incumbe ao executado demonstrar a natureza impenhorável dos valores, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.”

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, X, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO PAULINO VIANA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1001378-42.2021.8.11.0038), ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, converteu a indisponibilidade em penhora e determinou a transferência do numerário à conta única do Poder Judiciário, por entender que a parte executada não logrou comprovar a origem dos valores constritos, além de consignar a possibilidade de levantamento em favor da exequente na ausência de efeito suspensivo recursal (cf. Id. nº 227145039).

O agravante assevera que os valores constritos, no montante de R$ 5.393,18, encontram-se protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, por se tratar de quantia depositada em conta bancária em valor muito inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco de enquadramento jurídico ao examinar a controvérsia sob a ótica do art. 833, IV, do CPC, relativo à impenhorabilidade de verbas remuneratórias, quando a tese defensiva sempre esteve fundada na proteção conferida pelo inciso X do referido dispositivo legal.

Defende, ainda, que a decisão recorrida promoveu indevida inversão do ônus probatório, porquanto caberia à exequente demonstrar, de forma concreta, eventual fraude ou blindagem patrimonial apta a afastar a proteção legal, e não ao executado comprovar a origem específica do numerário bloqueado.

Pede, pois, o provimento do recurso, com a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia bloqueada (Id. nº 356834859).

A decisão agravada inferiu o pedido de efeito suspensivo (Cf. Id. nº 230781663).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 358375374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela agravada, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça, ao menos para o processamento do presente recurso, haja vista os documentos juntados pelo agravante, os quais não foram infirmados por prova robusta em sentido contrário.

O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o referido limite. A interpretação jurisprudencial contemporânea, em atenção à finalidade da norma, admite sua extensão a valores mantidos em outras modalidades de conta, desde que evidenciado que se tratam de recursos destinados à subsistência do devedor.

Contudo, essa ampliação não dispensa a demonstração concreta da natureza dos valores.

Isso porque, fora da hipótese expressamente prevista em lei, a incidência da impenhorabilidade depende da comprovação de que o montante constrito constitui reserva financeira essencial, incumbindo ao executado esse ônus, nos termos do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a constrição, sendo necessária a demonstração de que tais recursos se destinam à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar.

No caso concreto, embora o agravante sustente que o montante bloqueado é inferior ao limite legal, não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar que os valores constituem sua única reserva financeira ou que são indispensáveis à sua subsistência.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem o efetivo comprometimento da subsistência afasta qualquer presunção de violação ao mínimo existencial, tampouco autoriza concluir pela desproporcionalidade da medida ou por afronta à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA FINANCEIRA OU ESTÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD no valor de R$ 15.288,08, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família.

4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, que se limitou a apresentar captura de tela do bloqueio judicial sem demonstrar a origem dos valores ou sua destinação.

5. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira.

6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3º do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família. 3. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado.”

(TJMT - Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Marilsen Andrade Addario - N.U 1040565-35.2025.8.11.0000 - Julgado em 11/02/2026 - Publicado no DJE 23/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Sisbajud na conta corrente do Executado e determinou sua conversão em pagamento parcial da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se os valores bloqueados Executado são impenhoráveis, diante da alegação de que o montante constrito é inferior ao limite de quarenta salários mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade automática prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aplica-se diretamente aos valores depositados em caderneta de poupança. Sua extensão a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras não é automática, exigindo que o devedor comprove que o montante constrito constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.

4. A simples alegação de que o valor bloqueado é inferior ao limite de quarenta salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, quando depositado em conta corrente. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade incumbe ao devedor, que deve evidenciar, de modo concreto, que os valores constritos são imprescindíveis à sua subsistência e à de sua família.

5. No caso, o Recorrente se limitou a invocar o limite legal, sem produzir prova capaz de demonstrar que os valores bloqueados constituem reserva destinada à manutenção do mínimo existencial, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC não se aplica automaticamente a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, pois exige comprovação de que o montante constrito constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, incisos X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024; STJ, AREsp nº 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025.

(N.U 1004702-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

Dessa forma, ausente comprovação da natureza impenhorável dos valores, correta a decisão que manteve a constrição.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026